Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Encontrando-se os autos aguardando a realização de sessão de julgamento da apelação1 interposta por Paulo Roberto Vieira em face da sentença2 que, resolvendo a ação de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública3 que aviara em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgara improcedente o pedido, destinado a liquidar o crédito que o assistiria em razão do decidido nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do ora apelado, e o pagamento do montante apurado, acorrera o réu, ora apelado, aos autos aviando petitório por meio do qual pugnara pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF. Sustentara que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, determinara a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1.290, o qual trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, matéria resolvida via do título que aparelhara o pedido inicialmente deduzido. Conquanto relevante o alinhavado, não se afigura viável a suspensão do curso procedimental da liquidação de sentença. De início, imperioso o registro de que, de fato, o colendo Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, por ser o tema portador de ampla repercussão e relevante para o cenário político, social e jurídico. Reconhecida a repercussão geral, o eminente Ministro Relator do Recurso Extraordinário, por meio de decisão prolatada no dia 07/03/20244, com fulcro no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretara a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos. Nada obstante, conquanto a matéria originalmente controvertida estivesse inserta na compreensão da matéria afetada, restara superada. Consoante assinalado, o pedido liquidatório deduzido pelo ora apelante fora rejeitado. O apelo que deduzira, a seu turno, não devolve a reexame a matéria de mérito, mas somente a verba honorária que lhe fora imposta. Ou seja, limitado o recurso de apelação à discussão acerca da verba sucumbencial, o mérito da ação não mais se encontra passível de debate. Dito de outra forma, já não se controverte sobre a subsistência do direito reconhecido pelo julgado que está sob reexame da Corte Constitucional nem sobre o alcance do crédito dele derivado em favor do apelante. A matéria é tangente a essas questões, pois adstrita à verba honorária imposta ao apelante, nada mais. Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme requestara o apelado. É que, frise-se, diferentemente da matéria afetada a julgamento sob o regime da repercussão geral (STF, Tema 1.290), na hipótese, a matéria debatida no apelo não alcança a discussão acerca do índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990. Destarte, de conformidade com os lindes objetivos do recurso pendente de apreciação, a questão devolvida a reexame não se amoldara ao espectro de abrangência da eficácia suspensiva exarada pela Corte Suprema, porquanto, embora cuide-se de liquidação individual de sentença coletiva abrangida pela temática em questão, havendo sido o pleito julgado improcedente, a matéria objeto do apelo interposto fora delimitada às verbas sucumbenciais debitadas ao autor. Fica patente a inviabilidade da suspensão do curso procedimental na forma preconizada pela Suprema Corte. Essa apreensão se faz mais evidente ao ter-se em conta que a determinação de suspensão se dirigira a processos “pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. O caso dos autos, por sua vez, não se enquadra na situação delineada, porquanto a controvérsia jurídica limita-se, neste momento processual, à discussão acerca da suficiência da verba sucumbencial debitada ao autor. Dessarte, patenteado que a resolução conferida aos pedidos exordiais, os quais, de fato, orbitaram a temática acerca do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, transitara em julgado, posto que não interposto recurso em face da sentença que reconhecera a insubsistência de crédito dessa natureza a ser vertido ao liquidante, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, sob pena de violação à coisa julgada. Sob essa realidade resplandece que, não compreendendo o objeto do apelo a rediscussão concernente ao diferencial referente ao índice de correção monetária aplicável, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida com definitividade, a determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal não alcança a hipótese retratada nestes autos. Assim, descabida a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o pleito de suspensão do curso processual na forma pretendida. Aguarde-se o julgamento do apelo, porquanto está inserto na pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 17/4 a 24/4/2024). Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação de ID 55479116 (fls. 548/552). 2 Sentença de ID 55479113 (fl. 545). 3 Petição Inicial de ID 55479001 (fls. 7/15). 4 - Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15365204356&amp;ext=.pdf ; acesso em 10/04/2024.